Tribunal: TJDFT
Processo: 0723791-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Vistos etc. O pedido formulado pela Agravante que gerou a decisão de recebê-lo como pedido de desistência do recurso, não poderia ter outra compreensão que não seja mesmo o desinteresse no recurso que visa evitar o procedimento 'home care' se o referido procedimento não se faz mais necessário. Todavia, considerando a petição de ID 63935916 e tendo em vista que o Agravado peticionou a fim de que “seja negado provimento, aos Embargos de Declaração (ID 63935916) e, por consequência, ao Agravo Instrumento (ID 60139139)”, revejo a decisão de extinção e determino a reinclusão do processo em pauta para julgamento. Intime-se. Brasília, 28 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator